Tribunal: STF
Processo: Rcl 54817
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GARANTIA DE VENCIMENTO BÁSICO NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ENUNCIADOS Nº 4, Nº 15 E Nº 16 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ADI Nº 751/GO. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de reclamação formalizada pelo Município de Salvador/BA, contendo pedido de medida liminar, contra decisão exarada pela 7ª Vara da Fazenda Pública daquele município, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8104097-62.2021.8.05.0001, teria descumprido os enunciados nº 4, nº 15 e nº 16 da Súmula Vinculante do STF, bem como o que decidido por esta Corte em Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 751/GO.
 
 2.	A reclamante narra que a decisão reclamada determinou a vinculação da rubrica referente à complementação do salário mínimo, garantia decorrente do art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição da República, ao vencimento da parte beneficiária, inobservando o verbete nº 16 da Súmula Vinculante do STF, que estabelece tal vinculação com o total da remuneração percebida pelo servidor.
 
 3.	Entende que a determinação viola, ainda, os enunciados nº 4 e nº 15, também da Súmula Vinculante do STF, pois, ainda que veladamente, estar-se-ia utilizando a mencionada rubrica como base de cálculo de gratificação e adicional, caracterizando inconstitucional indexação dos proventos da parte beneficiária ao salário mínimo, no que também estaria contrariando a decisão proferida no julgamento da ADI nº 751/GO.
 
 4.	Requereu a concessão de provimento liminar para cassar de imediato a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em tomando-se como parâmetro para aferição do salário mínimo o total da remuneração. No mérito, busca a confirmação da liminar.
 
 5.	Em 28/07/2022, deferi o pedido de tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 8).
 
 6.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 27/10/2022 (e-doc. 18).
 
 7.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 20):
 
“Reclamação. Irresignação dirigida contra decisão que deferiu tutela de urgência em mandado de segurança para determinar o restabelecimento do pagamento, a servidora pública aposentada do Município de Salvador, do abono de complementação do salário-mínimo, a fim de assegurar a correspondência entre o valor do vencimento básico e o do salário-mínimo, sem prejuízo da continuidade do pagamento das demais gratificações e adicionais. Alegada violação à Súmula Vinculante nº 4, que proíbe a indexação de vantagem de servidor público pelo salário-mínimo, à Súmula Vinculante nº 15, que proíbe o cálculo de gratificações e outras vantagens sobre o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo, e à Súmula Vinculante nº 16, que estabelece o total da remuneração como parâmetro de aferição do pagamento do salário-mínimo. Apontada ofensa também à autoridade da decisão na ADI nº 751/GO, em que o STF declarou inconstitucionais normas da Constituição do Estado de Goiás e de lei goiana que vinculavam o vencimento básico do servidor público estadual ao salário-mínimo. Aderência material estrita demonstrada. Procedência do inconformismo. 
Evidenciada a dissonância entre o conteúdo da decisão reclamada, mantido no âmbito do TJBA em virtude da negativa de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador, e os paradigmas de confronto invocados, especialmente a Súmula Vinculante nº 16, segundo a qual “Os artigos 7º, IV e 39, § 3º (redação da EC 19/1998), da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”. 
A providência determinada pela decisão reclamada, ao assegurar à beneficiária da reclamação o pagamento do vencimento básico em valor correspondente ao salário-mínimo, mediante restabelecimento da parcela de abono destinada à complementação do salário-mínimo, quando o parâmetro de aferição do cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso IV, conjugado com o artigo 39, § 3º, da CF, é o total da remuneração, implicou, ainda, direta violação ao entendimento da Suprema Corte de que o salário-mínimo não pode servir como fator de indexação de vantagens devidas ao servidor público e de que não podem elas ser calculadas sobre o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo. 
Parecer pela procedência da reclamação, para que a decisão reclamada seja cassada, determinando-se que outra seja proferida em observância aos comandos dos paradigmas de confronto invocados”.
 
 8.	O Juízo reclamado prestou as informações (e-doc. 22). Relata, em suma, acerca do processo de origem e da decisão reclamada.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.
 
 11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	No caso em tela, a alegação é de que a decisão reclamada deixou de observar entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou o ato, no que se refere ao total da remuneração percebida pelo servidor público, ao que assentado nos enunciados nº 4, nº 15 e nº 16 da Súmula Vinculante do STF, no particular, e na ADI nº 751/GO.
 
 13.	Transcrevo os enunciados citados,  apontados pelo reclamante como violadas:
  
E. 4 (SV): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
 
E. 15 (SV): “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo”.
 
E. 16 (SV): “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.
 
 14.	Com efeito, o enunciado nº 16 da Súmula Vinculante do STF, no particular, trata do parâmetro a ser considerado para se verificar o atendimento à garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, da Constituição da República, e de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do subsequente art. 39, § 2º, de acordo com o referido paradigma, o que não pode ser inferior ao salário mínimo é a remuneração total do servidor, e não o seu salário-base.
 
 15.	Os precedentes que ampararam o entendimento fixado no referido verbete nº 16 (RE nº 199.098/SC e RE nº 265.129-AgR/RS – ambos de relatoria do eminente Ministro Ilmar Galvão) tinham por base justamente legislações locais que asseguravam vencimento básico não inferior ao salário mínimo. No segundo, especificamente, destaca-se que esta Suprema Corte declarou, ‘incidenter tantum’, a inconstitucionalidade do inciso I do  art. 29 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (na sua antiga redação), reconhecendo que a “decisão recorrida, ao reconhecer a servidor civil estadual direito a vencimento básico nunca inferior ao salário mínimo, com base no art. 29, inciso I, da Constituição do Estado, contrariou orientação desta Corte de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, sendo de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do art. 39, § 2º (redação original), da mesma Carta, deve ser entendida, neste caso, como alusiva ao total dos vencimentos, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo da Constituição estadual que vincula tal garantia ao vencimento básico”.
 
 16.	Na mesma linha, o entendimento externado no julgamento da ADI 751/GO, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, in verbis:
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 
2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 
3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”.
(ADI nº 751/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09/05/2019, p. 22/05/2019; grifos acrescidos).
 
 17.	In casu, a 7ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia determinou que o vencimento não poderia ser inferior ao salário mínimo, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 5, p. 5):
 
“(...). Pelos motivos expostos, isto é, por entender que se encontra demonstrada de plano que a alegação do direito possui um fundamento relevante e que existe um perigo de dano injusto, como estipulado no art. 7º, III, da Lei 12.016/09, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR QUE o SECRETÁRIO DA SEMGE e o DIRETOR GERAL DA DPREV, revisem os proventos de aposentadoria da parte Impetrante, valor que o mesmo recebia quando em atividade, não podendo o vencimento, ser menor que o salário mínimo, preservadas as vantagens recebidas, como a gratificação por competência e adicional por tempo de serviços, bem como, determino que o Município de Salvador, através do órgão competente, qual seja, a Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, por meio da Diretoria de Previdência, complemente os pagamentos que tiver efetuado a menor desde janeiro de 2021. (...)”.
 
 18.	 Assim, à luz dessas considerações, na hipótese, a irresignação do reclamante merece acolhida, pois há dissonância entre o ato reclamado e a jurisprudência do STF.
 
 19.	Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e julgo procedente o pedido da reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 30 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator